Tribunal: TJDFT
Processo: 0716918-71.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0716918-71.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: KFOURI &amp; GORSKI - SOCIEDADE DE ADVOGADOS AGRAVADO: RICARDO HORNUNG D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento (ID 16887866), com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por KFOURI &amp; GORSKI – SOCIEDADE DE ADVOGADOS em face de RICARDO HORNUNG, ante decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília (ID 60688948) que, nos autos da execução de título extrajudicial, processo número 0717146-48.2017.8.07.0001, indeferiu o pedido de penhora no valor de 30% do salário do Executado, nos seguintes termos: 1. É inadmissível a penhora, ainda que parcial, do salário ou proventos de aposentadoria do devedor, nos termos do disposto no artigo 833, IV, do Código de Processo Civil. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PENHORA DE VERBA SALARIAL. IMPOSSIBILIDADE. VEDAÇÃO DO INCISO IV DO ARTIGO 833 DO CPC. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NATUREZA ALIMENTAR. PRESTAÇÃO ALIMENTÍCIA NÃO CARACTERIZADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. \BCom relação à impenhorabilidade de salário, o Colendo Superior Tribunal de Justiça já firmou entendimento, em sede de recurso repetitivo, no sentido de que a verba salarial é absolutamente impenhorável, a teor do artigo 833, inciso IV do CPC.\b 2. Tal vedação tem o claro intuito de não desprover o devedor dos valores destinados à sua sobrevivência digna e ao sustento mínimo de sua família. 3. Os honorários advocatícios possuem natureza alimentar, nos termos do art. 85, § 14, do CPC, mas não se caracterizam como prestação alimentícia. A expressão ?prestação alimentícia? prevista no art. 833, § 2o, do referido diploma legal, está restrita aos alimentos de natureza indenizatória ou aos fixados com fundamento no direito de família (conforme o entendimento desta 5a Turma Cível). 4. Não se admite a constrição de valores com natureza salarial, mesmo que para o pagamento de honorários advocatícios, devendo ser mantida a decisão que não autorizou a penhora na conta salário da agravada. 5. Recurso CONHECIDO e DESPROVIDO.(Acórdão n.1103423, 07071347520178070000, Relator: SILVA LEMOS, Relator Designado:ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 13/06/2018, Publicado no DJE: 27/06/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifei) Assim, indefiro o pedido formulado pelo exequente na petição de ID45845479. 2. Fica o credor intimado a indicar bens a penhora no prazo de 5 dias. 2.1. Decorrido o prazo sem qualquer manifestação, fica automaticamente suspenso o feito pelo prazo de um ano, nos termos do art. 921, inc. III e seu §1o do CPC. Durante este período, arquivem-se provisoriamente os autos em arquivo localizado nas dependências desta Vara, podendo ser desarquivados a qualquer tempo, mediante simples petição. Conte-se o prazo a partir da data da intimação para indicação de bens. 2.2. Durante o prazo da suspensão, deverá a parte credora indicar bens penhoráveis, independentemente de qualquer outra intimação. Transcorrido o prazo da suspensão sem qualquer manifestação da parte credora, certifique-se o decurso do prazo e encaminhem-se os autos ao arquivo intermediário, nos termos do art. 921, §2o, do CPC, os quais poderão ser desarquivados para prosseguimento da execução se a qualquer tempo forem encontrados bens penhoráveis (§3o). 2.3. Nos termos do art. 921, §4o, do CPC, o prazo da prescrição intercorrente passará a fluir a partir da certidão do decurso do prazo da suspensão. O Agravante interpôs embargos de declaração (ID 62736749 na origem), alegando a natureza alimentar dos honorários advocatícios, tendo sido os embargos rejeitados (ID 63501298). A Agravante alega que: (i) as partes repactuaram o pagamento de honorários advocatícios no importe de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), sendo repartidos em 04 (quatro) vezes, em valores iguais e mensais de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com vencimento da primeira parcela em 05/03/2017; (ii) o Executado não realizou o pagamento das prestações avençadas; (iii) foi determinado o bloqueio de valores depositados em contas bancárias por intermédio do sistema Bacenjud (ID 23267677 na origem); (iv) foi determinado pelo Juízo a quo o desbloqueio do montante incialmente bloqueado de R$ 5.391,92 (cinco mil trezentos e noventa e um reais e noventa e dois centavos) por ser verba salarial; (v) foi realizada busca de bens via sistema Renajud, porém não foi localizado nenhum veículo (ID 28283581); (vi) foi determinada a expedição de carta de penhora, avaliação e remoção ao depósito público de tantos bens quanto bastem à satisfação do débito, que tramitou perante a Vara Cível da Comarca de Reserva; (vii) não foram localizados bens passíveis de penhora, eis que o Executado ainda reside na casa de seus pais e os móveis e utensílio são de uso cotidiano; (viii) o Oficial de Justiça consignou que “é de conhecimento público que o Executado, além de exercer laboro em estabelecimento comercial (farmacêutico), ainda exerce cargo eletivo junto ao Poder Executivo local, sendo perfeitamente possível a penhora de seus rendimento em folha de pagamento”; (ix) em face dessa informação, a Agravante pleiteou a penhora de 30% do valor do salário do Agravado; (x) requereu outras diligências antes de postular pela penhora de verba salarial, porém todas restaram frustradas, isso porque (x.i) a pesquisa via Bacenjud encontrou valores na conta bancária do Agravado, (x.ii) porém foi determinado o levantamento do bloqueio por se tratar de verba alimentar, (x.iii) a pesquisa via Renajud não localizou nenhum bem, (xiv) assim como inexistem bens móveis passíveis de penhora. A Agravante ainda aduz que se trata de honorários advocatícios contratuais, de natureza alimentar, não se aplicando a regra da impenhorabilidade dos incisos IV e X, do artigo 833 do CPC, uma vez que o §2o excepciona a penhora. Também alega que a impenhorabilidade de verba salarial prevista no artigo 833, inciso IV, do CPC, tem sido relativizada, carreando entendimentos nesse sentido, promanados do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. Requer tutela provisória recursal, para que se determine, desde logo, a penhora sobre 30% da verba salarial do Agravado, aduzindo estarem configurados os requisitos de probabilidade do direito e de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. O primeiro estaria demonstrado por meio dos entendimentos colacionados aos autos a respeito da possibilidade de penhora, enquanto que o segundo estaria demonstrado a partir do impacto causado pela pandemia de Covid19, que acarretou paralisação de diversas atividades, trazendo diminuição do faturamento do escritório de advocacia. No mérito, requer o provimento do agravo, para o fim de determinar a penhora sobre 30% do salário do Executado, com a determinação de imediata expedição de ofício à Prefeitura do Município de Reserva. Preparo devidamente recolhido (IDs 16887867 e 16887868). É o relatório. Dos Requisitos Extrínsecos e do Cabimento A petição do agravo veio instruída com as peças obrigatórias, nos termos do Art. 1.017, § 5o, do CPC. O agravo é cabível, tendo em vista a regra inserta no Art. 1.015, inc. I, do CPC, além de ser tempestivo. Preparo devidamente recolhido (IDs 16887867 e 16887868). DECIDO. Da Tutela de Urgência Conforme relatado, cuida-se de Agravo de Instrumento (ID 16887866), com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por KFOURI &amp; GORSKI – SOCIEDADE DE ADVOGADOS em face de RICARDO HORNUNG, ante decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília (ID 60688948) que, nos autos da execução de título extrajudicial, processo número 0717146-48.2017.8.07.0001, indeferiu o pedido de penhora no valor de 30% do salário do Executado. A controvérsia recursal consiste na pretensão de reforma da decisão que indeferiu o pedido de penhora no valor de 30% do salário do Agravado, trazendo como pano de fundo discussão sobre a possibilidade de penhora de salário. A tutela de urgência deve ser concedida quando estiverem presentes elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, de acordo com o disposto no artigo 300 do CPC. Isso porque, a Agravante, em suas razões, evidenciou a probabilidade do direito, manifestada na controvérsia trazida em face dos incisos IV e X, do artigo 833 do CPC, bem como do §2o, que, em tese, excepciona a penhora, colacionando a Agravante alguns entendimentos jurisprudenciais a respeito do tema. Também logrou êxito em evidenciar a potencialidade de risco de dano irreparável, consistente na temeridade diante da natureza alimentar e, portanto, de subsistência dos integrantes dos quadros da sociedade, que dependem dos frutos do trabalho autônomo para a mantença. Ainda aduziu o impacto causado pela pandemia de Covid19, que acarretou paralisação de diversas atividades, trazendo diminuição do faturamento da sociedade de advogados. O que importa considerar, ao menos nesse primeiro momento de apreciação da matéria, é a concessão – ou não – da tutela de urgência pleiteada, tendo em vista que a Agravante se encontra a deduzir um valor que, em tese, espelha verba alimentar, ao tempo em que discute a possibilidade do Agravado em arcar com o valor que pleiteou na origem. De um lado, temos a decisão do magistrado, que indeferiu o pedido de penhora de 30% do salário do Agravado, sob a alegação de absoluta inadmissibilidade da penhora, ainda que parcial, do salário ou proventos de aposentadoria do devedor, nos termos do disposto no artigo 833, IV, do Código de Processo Civil. De outro, a Agravante traz ao debate controvérsia, consistente na controvérsia em face dos incisos IV e X, do artigo 833 do CPC, bem como do §2o, que, em tese, excepciona a penhora. Tenho que a vexata quaestio, aqui, diz respeito a se perquirir a possibilidade de penhora de salário, para fins de cumprimento de satisfação de crédito alimentar e, no caso, o valor de tal penhora, trazendo para a análise de mérito parte do problema suscitado pela Agravante. Diante da necessidade de, de plano e pronto, viabilizar a garantia do processo, evitando, assim, dissabores em face de diligências irreversíveis, entendo que a Agravante logrou êxito em apontar o fumus boni iuris, a partir da controvérsia trazida em torno da natureza alimentar dos honorários advocatícios. Por outro lado, o periculum in mora remonta à ideia da possibilidade de concretização, em definitivo, do prejuízo firmado em face da impossibilidade de haver um valor que se destina à subsistência. Isso porque os honorários advocatícios, sejam contratuais ou sucumbenciais, constituem remuneração pelo trabalho do advogado e, por conseguinte, têm natureza alimentar, ainda que seja uma sociedade de advogados. Tal natureza foi expressamente reconhecida pelo Código de Processo Civil, em seu art. 85, § 14 do CPC. O artigo 833, inc. IV, do CPC, prevê que são impenhoráveis os salários, ressalvado o § 2o, que permite a penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem. Dada a natureza alimentícia da verba honorária, objeto do cumprimento de sentença, deve ser admitida a penhora de parte do salário da devedora para se alcançar o adimplemento da obrigação. No mesmo sentido, destaco o seguinte precedente da 3a Turma Cível: PROCESSUAL CIVIL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NATUREZA ALIMENTAR. PENHORA. SALÁRIO. POSSIBILIDADE. 1. De acordo com o artigo 85, § 14, do Código de Processo Civil de 2015, os honorários advocatícios são direito do advogado e possuem natureza alimentar. 2. Dada a sua natureza alimentar, os honorários advocatícios incluem-se na exceção do § 2o do artigo 833 do Código de Processo Civil, sendo, assim, possível a constrição de verba salarial para a sua satisfação. 3. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1207079, 07106555720198070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 2/10/2019, publicado no DJE: 15/10/2019.) No que tange ao pedido de penhora de 30% (trinta por cento) do salário do Agravado, saliento que, embora mencionado percentual seja utilizado em outros cenários, como parâmetro para limitar descontos alusivos aos empréstimos voluntariamente contraídos para pagamento mediante desconto em folha de pagamento, há que se analisar o caso concreto e a situação financeira do Agravado, a fim de não comprometer a sua própria sobrevivência. Nesse passo, observo que não há demonstração nos autos quanto à pontual e específica condição econômica do Agravado, uma vez que, muito embora o teor da certidão constante à pág. 57 da carta precatória cumprida perante a Vara Cível de Reserva – Paraná (ID 45845332 na origem) mencione que “(...) é de conhecimento público que o executado além de exercer laboro em estabelecimento comercial (Farmacêutico), ainda exerce cargo eletivo junto ao Poder Executivo Local, sendo perfeitamente possível a penhora de seus rendimentos em folha de pagamento, se assim entender esse douto juízo”, não se tem parâmetros balizadores do quantitativo que o Agravado aufere. Assim, ao menos no presente momento, não há suficientes elementos que autorizem a fixação de penhora em percentual de 30%, valor esse, inclusive, utilizado como parâmetro na ordinariedade das relações jurídicas em um cenário distinto do atual que, até mesmo como a própria Agravante relata, é acometido pelo impacto trazido pela pandemia de coronavírus. Nesse sentido, a penhora de 30%, em um cenário de desconhecimento das reais possibilidades do Agravado, bem como de afetação econômica de todos, pode comprometer a subsistência do Executado. Portanto, na estreita via de cognição antecipatória, julgo adequada a fixação do percentual da penhora em 10% (dez por cento) da remuneração em conta salário do Agravado, até a satisfação do crédito, e até confirmação em final decisão. Na mesma linha de entendimento, destaco o seguinte julgado da Turma: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. PENHORA SOBRE SALÁRIO. HONORÁRIOS DE ADVOGADO. POSSIBILIDADE. 1. Fica prejudicada a análise de agravo interno desde que reunidas as condições para análise do mérito de agravo de instrumento, pelo princípio da primazia do julgamento de mérito. 2. A regra da impenhorabilidade dos valores que têm natureza alimentar não é absoluta, pois devem ser consideradas, a título de exceção, as dívidas de natureza alimentar, nos termos do art. 833, § 2°, do Código de Processo Civil. 3. Os honorários de advogado têm natureza alimentar, sendo possível a penhora dos valores da remuneração do devedor para o devido pagamento dessa obrigação. 4. O percentual de 30% (trinta por cento) é o parâmetro utilizado para limitar descontos alusivos aos empréstimos voluntariamente contraídos para pagamento mediante desconto em folha de pagamento, podendo servir de parâmetro para a fixação do montante dos descontos a serem efetuados em desproveito do devedor. 5. No caso dos autos, ficou demonstrado que a penhora equivalente ao percentual de 30% (trinta por cento) comprometeria a subsistência das devedoras e daqueles que delas dependem. 6. Fixado o percentual da penhora em 10% (dez por cento) da remuneração em conta salário das agravadas, até a satisfação do crédito. 7. Agravo interno prejudicado. 8. Agravo de Instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1121886, 07137376720178070000, Relator: ALVARO CIARLINI, 3a Turma Cível, data de julgamento: 5/9/2018, publicado no PJe: 12/9/2018.) Pelo exposto, reconheço a presença da probabilidade do direito invocado, assim como a presença do risco de dano, por se tratar de constrição de verba de natureza alimentar. Defiro, portanto, em parte, a antecipação da tutela recursal para determinar a imediata penhora de 10% (dez por cento) dos rendimentos brutos do Agravado, deduzidos os descontos compulsórios. Intime-se o Agravado para oferecer contraminuta ao agravo. Comunique-se a presente decisão ao Juízo de origem, com urgência, para fins de imediato cumprimento. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 25 de junho de 2020 15:57:44. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador